Tribunal: TJSP
Processo: 0007010-26.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Objetiva a Defensoria Pública a reforma da r. decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto e fixou como marco inicial para a contagem do lapso temporal para novos benefícios a data da sentença penal condenatória. Cabível a reforma almejada. O lapso inicial para contagem de nova progressão deve retroagir ao tempo que o reeducando efetivamente alcançou o direito ao

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Objetiva a Defensoria Pública a reforma da r. decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto e fixou como marco inicial para a contagem do lapso temporal para novos benefícios a data da sentença penal condenatória. Cabível a reforma almejada. O lapso inicial para contagem de nova progressão deve retroagir ao tempo que o reeducando efetivamente alcançou o direito ao benefício. Orientação do Superior Tribunal Federal. HC no 115.254. Agravo provido, com determinação, nos termos do v. Acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0007010-26.2019.8.26.0521, da Comarca de Campinas, em que é agravante
LUIS CESAR COSTA E SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo,
determinando-se a retificação do cálculo para fins de progressão de regime, tomando
como termo inicial a data do efetivo preenchimento dos requisitos legais pelo
sentenciado, nos termos do v. Acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007010-26.2019.8.26.0521 -Voto no 39.730
2
Agravo de Execução Penal no 0007010-26.2019.8.26.0521
Agravante: Luis Cesar Costa e Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 39.730
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Objetiva a Defensoria
Pública a reforma da r. decisão que deferiu a progressão ao
regime semiaberto e fixou como marco inicial para a
contagem do lapso temporal para novos benefícios a data
da sentença penal condenatória. Cabível a reforma
almejada. O lapso inicial para contagem de nova
progressão deve retroagir ao tempo que o reeducando
efetivamente alcançou o direito ao benefício. Orientação do
Superior Tribunal Federal. HC no 115.254. Agravo provido,
com determinação, nos termos do v. Acórdão.
I Trata-se de Agravo em Execução visando a reforma
da decisão proferida pelo Magistrado da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ da Comarca de
Sorocaba (Execução no 0006778-14.2019.8.26.0521), que, ao deferir ao
sentenciado LUIS CÉSAR COSTA E SILVA a progressão ao regime
semiaberto, determinou que o lapso para nova progressão fosse calculado a
partir da data da publicação da sentença penal condenatória.
Sustenta o agravante, em síntese, que o cálculo para
novos benefícios deve considerar como marco inicial a data em que
efetivamente teria direito ao regime intermediário, anterior à data da prolação
da sentença condenatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007010-26.2019.8.26.0521 -Voto no 39.730
3
Processado o recurso, e mantida a decisão guerreada, a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo
(cf. fls. 48/49).
II - De início, cumpre delimitar o objeto do recurso,
afastando qualquer dúvida quanto ao âmbito da insurgência.
Com efeito, tanto a petição de interposição como as
razões de inconformismo impugnam, apenas e tão somente, a forma de
contagem do lapso de tempo para a aquisição de novos benefícios prisionais,
que, no entender da defesa, não poderia tomar como marco inicial a data da
prolação da sentença condenatória (11/06/2019), mas sim, a data em que o
sentenciado efetivamente adquiriu o direito a essa progressão (09/05/2019
fls. 11/12).
Entendeu o Magistrado de piso que, não obstante a
decisão concessiva da progressão de regime seja meramente declaratória, a
data-base para nova progressão de regime não poderia retroagir para data
anterior à prolação do édito condenatório (fls. 23/25).
Daí a insurgência.
Razão lhe assiste.
Diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal,
alinhado pelo Superior Tribunal de Justiça, deferida a progressão de regime, o
marco inicial será a data em que o agravante adquiriu o direito de progressão,
mediante preenchimento dos requisitos por lei exigidos. Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007010-26.2019.8.26.0521 -Voto no 39.730
4
Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus no 115.254):
“Habeas Corpus. Execução Penal. Progressão de
regime. Data-base. Nos termos da jurisprudência do
STF, obsta o conhecimento do habeas corpus a falta de
exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator
consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo
relator e não desafiada por agravo regimental. Todavia,
em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice
deve ser superado. 4. Na execução da pena, o marco
para a progressão de regime será a data em que o
apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP),
e não a do início do cumprimento da reprimenda no
regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de
regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. (...)
7.
Constragimento
ilegal
reconhecido,
ordem
concedida.”.
Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus no 369.774):
“Habeas
Corpus.
Execução
Penal.
Subsequente
progressão de regime. Marco inicial. Data em que o
reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da LEP.
Alteração do entendimento da Sexta Turma. Adequando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007010-26.2019.8.26.0521 -Voto no 39.730
5
à jurisprudência do STF e da Quinta Turma. Ordem
concedida de ofício. 1. Revisão da jurisprudência da
Sexta Turma desta Corte Superior, para alinhar ao
posicionamento do Supremo Tribunal Federal e da
Quinta Turma de modo a fixar, como data-base para
subsequente progressão de regime aquela em que o
reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de
Execução Penal e não aquela em que o Juízo das
Execuções deferiu o benefício. 2. Consoante o recente
entendimento do supremo Tribunal, a decisão do Juízo
das Execuções, que defere a progressão de regime -
reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e
subjetivo da lei (art. 112 da LEP) é declaratória, e não
constitutiva. Embora se espere celeridade da análise do
pedido, é cediço que a providência jurisprudencial, por
vezes como na espécie demora meses para ser
implementada. 3. Não se pode desconsiderar, em
prejuízo do reeducando, o período que permaneceu
cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu
requerimento de progressão. 4. Habeas Corpus não
conhecido, mas concedida a ordem de ofício, para
restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007010-26.2019.8.26.0521 -Voto no 39.730
6
Em sendo assim, a data-base a ser considerada para fins
de progressão de regime deve ser a do preenchimento dos requisitos legais.
In casu, considerando que o peticionário respondeu ao
processo em custódia cautelar, bem como ante a inexistência de notícias de
causas interruptivas, os requisitos necessários à progressão ao regime
semiaberto foram adquiridos em data anterior ao édito condenatório (cf.
fls.11/12), não podendo a prolação de sentença condenatória servir como
marco interruptivo para a concessão de benesse posterior.
Nesse sentido já se manifestou o Supremo Tribunal
Federal:
“(...). 3. Destarte, partindo-se da premissa de que, diante
da execução de uma única condenação, o legislador não
impôs
qualquer
requisito
adicional
além
dos
estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal,
impende considerar a data da prisão preventiva como
marco inicial para obtenção de benefícios em sede de
execução penal, desde que não se tenha notícia do
cometimento de falta grave pelo reeducando, servindo a
sentença condenatória como parâmetro acerca do
quantum de pena que deverá ter sido cumprido e não
como marco interruptivo para obtenção de benefícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007010-26.2019.8.26.0521 -Voto no 39.730
7
relacionados à progressão de regime.” (RHC 142.463,
rel. min. Luiz Fux, 1a T, j. 12-9-2017, DJE 225 de
3-10-2017- grifo nosso]
Por fim, cabe ressaltar que, desprezar qualquer período
de privação de liberdade expiado pelo réu (entre 09/05/2019 data do efetivo
cumprimento dos benefícios e 11/06/2019 - data da sentença condenatória)
acarretaria inegável excesso de execução sem qualquer amparo legal, o que
não se deve permitir.
Em sendo assim, a data-base a ser considerada para fins
de progressão de regime deve ser a do preenchimento dos requisitos legais
(09/05/2019), fazendo-se necessária a elaboração de novo cálculo.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento
ao
agravo,
determinando-se a retificação do cálculo para fins de progressão de regime,
tomando como termo inicial a data do efetivo preenchimento dos requisitos
legais pelo sentenciado, nos termos do v. Acórdão.
PÉRICLES PIZA
Relator